Tribunal: TJDFT
Processo: 0746572-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. PLEITO MINISTERIAL. FATO ANTERIOR AO INÍCIO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA DATA DO ÚLTIMO CRIME. INVIABILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme novo entendimento exarado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Resp no. 1.557.461/SC), nas hipóteses de unificação de pena, seja por fato anterior, seja por fato posterior ao início da execução, o trânsito em julgado da nova condenação não pode ser considerado como marco para obtenção de novos benefícios.
2. Sobrevindo nova condenação no curso da execução das penas, deve-se preservar a situação anterior, sem que a unificação das penas provoque alteração da data-base para a progressão de regime, mantendo-se a data do primeiro recolhimento, na hipótese de crime praticado antes da execução, e a data da última falta grave/último recolhimento, para o crime praticado após o início da execução.
3. Recurso de agravo do Ministério Público conhecido e não provido para manter a decisão recorrida.